Tribunal: STF
Processo: ARE 1003605
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS. ELETROBRAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.



    1. A questão do prazo prescricional para cobrança de debêntures da Eletrobrás cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25% e aplicação de multa, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.021, §4º, do CPC.